Tribunal: TJDFT
Processo: 0719908-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEIS ADQUIRIDOS ANTES DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DOS TERCEIROS EMBARGANTES. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES. CABIMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da análise dos autos depreende-se que não se encontram presentes os requisitos legais, definidos no art. 729 do CPC/15, para a caracterização da fraude à execução.
2. Isso porque, quando da aquisição e registro dos imóveis em nome dos Terceiros Embargantes, inexistia sob as respectivas matrículas quaisquer averbações informando a tramitação de demandas judiciais fundadas em direito real ou com pretensão reipersecutória, execução, hipoteca judiciária ou qualquer outro ato de constrição judicial, o que afasta a incidência dos incisos I, II e III do art. 792 do CPC/15.
3. Inaplicável, ainda, o disposto no § 2o do art. 792 do CPC/15, pois a lide não versa sobre “aquisição de bem não sujeito a registro”, uma vez que os imóveis em questão são registrados no fólio real, possuindo matrículas individualizadas sob as quais os registros e averbações, ou a inexistência deles, são dotados de oponibilidade erga omnes.
4. Inviável imputar aos Terceiros Embargantes qualquer má-fé ao adquirir e registrar em nome deles imóveis que, gozando da segurança jurídica inerente aos registros imobiliários, encontravam-se livres e desembaraçados.
5. A existência de ações judiciais em face da incorporadora executada, por si só, não leva à conclusão no sentido de que, ao tempo da alienação, tramitava contra a alienante ação capaz de reduzi-la à insolvência, pois existiam à época vários imóveis de propriedade da executada, registrados nos Ofícios Imobiliários e livres de constrições, como é o caso dos próprios bens objeto do presente feito. Nessas circunstâncias, não seria plausível supor que se tratava de empresa insolvente, sendo indevido, portanto, o reconhecimento de fraude à execução com fulcro no inciso IV do art. 792 do CPC/15.
6. Diante da ausência de comprovação no sentido de que os Terceiros Embargantes tenham agido de má-fé, deve ser resguardado o direito deles sobre os imóveis em questão, mostrando-se correta a r. sentença que declarou a inexistência de fraude à execução e determinou o cancelamento das averbações premonitórias.
7. Cabível a correção, de ofício, erro material constatado no dispositivo da r. sentença, do qual deve ser excluída a ordem de cancelamento de averbação premonitória referente à matrícula no 331605, que não é objeto da presente demanda.
8. Versando a lide sobre pleito declaratório, cujo proveito econômico é inestimável, pois não passível de mensuração, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC/15, consoante determina a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1076, de observância obrigatória pelos tribunais pátrios.
9. Apelações conhecidas e não providas.